Tribunal: TJMT
Processo: 1001117-39.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001117-39.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DOUGLAS DE FIGUEIREDO - CPF: 009.642.951-80 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –

ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VÍCIO VERIFICADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ATRIBUIR EFEITO INFRINGENTE.

Muito embora os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da condenação,
o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo artigo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, podendo o magistrado fixá-los por equidade, quando não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001117-39.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: DOUGLAS DE FIGUEIREDO

EMBARGADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DOUGLAS DE FIGUEIREDO
visando sanar possível vício no acórdão desta Câmara
[id.

58726992]
que rejeitou os embargos de declaração, mantendo o acórdão embargado.

Inconformado, o embargante sustenta contradição no acórdão embargado sob o argumento de que a sentença que fixou os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais) foi modificada pelos Embargos Declaratórios apresentados pela seguradora embargada, para 10% da condenação, nos termos do artigo art. 85 do CPC/15.

Diante do exposto, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para fins de integração do v. acórdão, conferindo-se efeito modificativo a mesma, e esclareça todos os pontos omissos e obscuros apontados.

Contrarrazões ofertadas no id. 61072975.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
DOUGLAS DE FIGUEIREDO
visando sanar possível vício no acórdão desta Câmara
[id.

58726992]
que rejeitou os embargos de declaração, mantendo o acórdão embargado, que, por conseguinte, desproveu o recurso de apelação, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.”

Inconformado,
o embargante sustenta contradição no acórdão embargado sob o argumento de que a
sentença que fixou os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), foi modificada pelos Embargos de Declaração apresentados pela seguradora embargada, para 10% da condenação.

Pois bem. Considerando as razões recursais impostas pelo recorrente, e revendo os autos, entendo que merece provimento o recurso.

Infere-se do caderno processual que o sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da ação de cobrança ajuizada por Douglas de Figueiredo em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais e condenou a requerida ao pagamento das despesas processuais e verba honorária fixadas em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 2º e 86, §° único do CPC, conforme id. 49393110.

Após, a seguradora interpôs embargos de declaração, que foram acolhidos pelo magistrado, no seguinte sentido:

“Com essas considerações, acolho os Embargos de Declaração, para que seja sanado o erro material e fique constando no dispositivo da sentença a seguinte redação: CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Diante do exposto, recebo os embargos de declaração interposto pela parte requerida e ACOLHO a pretensão recursal para sanar o erro material apontado e assim, aclarar a sentença a fim de constar o parâmetro dos honorários conforme do CPC/2015
.”

Em seguida, o embargante/apelante interpôs recurso de apelação pugnando pela majoração dos honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme id. 49393118.

O acórdão proferido no id. 54738979, manteve os honorários advocatícios fixados na sentença no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ao passo que o embargante visa sanar esse vício sob o argumento de que, com a interposição dos embargos de declaração opostos pela seguradora, foram modificados para 10% sobre o valor da condenação.

Verifica-se que, de fato, houve vício no acórdão embargado, o qual resta sanado.

Contudo, o próprio embargante expôs nos embargos que
“nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal”.

É que ao fixar os honorários sucumbenciais o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo artigo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Assim, como bem explanado no
decisum
recorrido, como o valor total da condenação na espécie foi de R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), é evidente que a fixação em 10% (R$ 168,75), ou até mesmo 20% está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, logo, os honorários devem ser mantidos em R$ 1.000,00.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração
sem contudo atribuir efeito infringente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020